Tribunal: TJBA
Processo: 0000186-84.2015.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000186-84.2015.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO NUNES DE QUEIROZ

Advogado(s)
:
MARCIO SANTOS DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VALORES COLOCADOS EM CONTA BANCÁRIA INDEVIDAMENTE. DOCUMENTAÇAÕ ILEGÉVEL E DIVERGENTES. . ASSINATURA IMPUGNADA PELO AUTOR. ÔNUS DO BANCO APELADO. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA E EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVADAS. SOLICITAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO. RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO DEFINITIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na hipótese em testilha, o apelante Idoso , ajuizou a presente demanda, objetivando a indenização pelos danos morais e materiais experimentados em razão da cobrança indevida de parcelas advindas de empréstimos não contratados, as quais estavam sendo debitadas, automaticamente de forma mensal , em seu benefício .

2. Portanto o autor demonstra na sua inicial que , foi surpreendido com duas transferências de valores em sua conta corrente, sem ao menos saber de onde seria estes valores, preocupado com a situação dirigiu-se a agencia aonde recebe os seus salários e ficou ciente que os depósitos teriam sidos feitos pela parte aqui tida como Ré.

3. Transferências essas realizadas através de correspondente bancário, o autor se dirigiu- se ao banco réu para saber o porque daqueles depósitos sem a sua autorização.

4. Indignado com a situação, e sabedor de seus direitos, o autor não viu alternativa, a não ser procurar o judiciário para solucionar o problema, haja vista que não realizou nenhum negocio comercial, bancário ou outro meio com o réu.

5. O recorrente, logo em seguida à contestação, apresentou Impugnação , mencionando sobre a Tempestividade, e comprovando que os documentos trazidos pelo réu são divergentes, e além da qualidade ilegível , a do requerente , como a numeração do RG, a data de Expedição , Filiação do pai . Diante dos fatos expostos tem se impugnado todos os documentos de identificação, contratos e declarações acostados na presente demanda.

Refutando a assinatura presente no contrato juntado pela ré, afirmando não reconhecê-la como sua . (IDs 79030146, 79030121)

6. O réu/apelado defende a inexistência de ato ilícito que justifique as suas condenações ao pagamento de danos morais e à repetição do indébito, uma vez que as parcelas debitadas em conta bancaria do autor ocorreram em virtude da celebração do contrato de empréstimo consignado.

7. O autor por sua vez solicitou a pericia grafotécnica em sua apelação , entretanto não realizada.

5. O réu não se desincumbiu do seu ônus, ante a fundada controvérsia acerca da legitimidade da assinatura aposta no instrumento contratual em destaque, quando poderia requerer, por exemplo, a produção de prova pericial.

6. O apelado trouxe aos autos 5 contratos de empréstimos em nome do autor, ficha cadastral totalmente em branco e assinada, autorização para descontos em folha assinado, com suposta assinatura do autor.( ID79030131)

7. Danos morais configurados e fixados em R$10.000,00 (dez mil reais), por evidenciar-se razoável, proporcional e dentro dos parâmetros que vêm sendo adotados neste Tribunal de Justiça, em situações semelhantes, e que deverá ser devidamente acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária desde a data do arbitramento definitivo (Súmula 362 do STJ).

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
: . 0000186-84.2015.8.05.0227
, em que figuram, como Apelante,:

FRANCISCO NUNES DE QUEIROZ

, e, como Apelado,
BANCO PAN S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, 16 de Julho de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado substituto de 2° grau

Titularidade em provimento 19

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA (A)